Tribunal: TJPA
Processo: 0803639-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803639-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELLEN PINHEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALDONAY JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. CORRETO. PEDIDO DE MUDANÇA DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE CASO. DIREITO DE VISITA DA AGRAVANTE. RESGUARDADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO: I-
O Juízo Singular primou pelo melhor interesse da menor quando deferiu a guarda unilateral, pois além do próprio menor, que se encontra com 11 anos de idade
ter preferência em morar com o pai, conforme menciona a própria, não
há provas nos autos capazes de convencer este Juízo de que, tal interesse advém de uma suposta prática de alienação parental, o que se dará apenas por meio de uma dilação probatória.
II-
Embora seja legítima a pretensão do agravante, neste momento processual, sem um estudo social detalhado, não se pode analisar
as condições que envolvem o menor ou mesmo os elementos suficientes para concluir que a mudança da guarda, tal qual requer a agravante é a mais adequada ao caso concreto.
III-
O
direito de convivência com o filho foi garantido à genitora, a qual pode exercer o direito de visitas, da mesma forma que o pai pode exercer em relação às duas filhas, que ficaram sob a guarda unilateral da mãe.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por S. P. D. O. em face de decisão interlocutória do juízo da 4ª Vara de Família de Belém, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS ajuizada por A.J.D.S.

Pretende a agravante a reforma da decisão agravada, a fim de retomar a guarda unilateral em relação a um dos seus filhos, o menor, P.B.O.D.S., o qual ficou sob a guarda unilateral do paterno, na decisão ora agravada, e que se seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Aduz a recorrente que o menor não deve ficar sob a guarda do pai, em razão de haver estudo psicológico (Documento ID nº 22098937 - Pág. 148 e 149) datado de 22 de outubro de 2020, que, especifica que não há por parte da mãe qualquer prática de alienação parental. Ao contrário, o estudo psicológico demonstra influência de discurso adulto por parte do menor, com a tentativa clara de JUSTIFICAR as atitudes paternas e CULPAR as atitudes maternas.

Além disso, afirma a recorrente que em casos de impossibilidade de convívio dos pais, pelos constantes litígios em sua relação, guarda compartilhada é impossível, tornando a vida da criança um constante “cabo de guerra” entre os genitores, o que não é saudável psicologicamente para o menor; portanto, requer que seja modificada a guarda do menor P.B.O.D.S para que fique sob a guarda unilateral materna, pois acredita que o pai esteja praticando a alienação parental, sendo este o motivo pelo qual o menor prefere ficar morando com o pai.

Afirma que se o filho permanecer sob a guarda unilateral do pai, haverá mais danos ao convívio da mãe com a criança. Menciona que o art. 7º da Lei nº 12.318/10 (Lei de Alienação Parental) dispõe que a atribuição da guarda em casos de alienação deve se dar, preferencialmente, ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou do adolescente com o outro.

Com relação ao direito de visitas, afirma que seria mais viável, no momento, que estas acontecessem de forma assistida, termos que prescreve o art. 4º da Lei de Alienação Parental. Requer ainda, que o pai preste alimentos ao filho, nos termos fixados anteriormente, pela decisão do Processo Judicial nº 0872103-48.2018.8.14.0301. Requer provimento do recurso.

No id n. 5249609 - Pág. 1 consta petição informando que nos autos do processo principal o agravado teria oposto Embargos de Declaração contra a mesma decisão agravada, requerendo a suspensão deste agravo até ulterior decisão dos Embargos de Declaração.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Contrarrazões ID Nº5922216.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual entendo nesta análise de mérito, que a decisão do Juízo singular se encontra correta. Vejamos:

A guarda Unilateral busca a plena proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos preconizados pelo ECA. Referido instituto pressupõe uma necessidade de observar as condições existentes de relação entre os pais, bem como aquilo que melhor se amolda ao dia a dia da criança.

Nesse sentido, o artigo 1.583, §1° e 3º do Código Civil estabelece
:

Art. 1.
583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008).

§ 1º
Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua ( art. 1.584, § 5 o ) (...)

§ 2 o
A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

§ 2º
Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

I
– afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

I
- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

II
– saúde e segurança; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

II
- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

III
– educação. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

III
- (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

No caso dos autos verifico que o Juízo Singular primou pelo melhor interesse da menor quando deferiu a guarda unilateral, pois além do próprio menor, que se encontra com 11 anos de idade
ter preferência em morar com o pai, conforme menciona a própria, não
há provas nos autos

capazes de convencer este Juízo de que, tal interesse advém de uma suposta prática de alienação parental, o que se dará apenas por meio de uma dilação probatória.

Outrossim, muito embora seja legítima a pretensão do agravante, neste momento processual, sem um estudo social detalhado, não se pode analisar
as condições que envolvem o menor ou mesmo os elementos suficientes para concluir que a mudança da guarda, tal qual requer a agravante é a mais adequada ao caso concreto.

Por fim, importante constatar

que o direito de convivência com o filho foi garantido à genitora, a qual pode exercer o direito de visitas, da mesma forma que o pai pode exercer em relação às duas filhas, que ficaram sob a guarda unilateral da mãe.

Desse modo, considerando inexistirem nos autos provas suficientes acerca da situação exposta pelo paterno, bem como um estudo social capaz de verificar que guarda se amolda ao caso, visando garantir ao menor
as condições afetivas, morais e materiais, de modo que seus interesses sejam resguardados, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos do parecer Ministerial.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2023